Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Trata-se apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Goiatins – Estado do Tocantins, no exercício da competência federal, em ação previdenciária proposta por MARAIZA RAMALHO SILVA e outros. Nessa hipótese, a competência para julgar o recurso é do Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal. Em razão da impossibilidade de remessa da apelação por meio eletrônico (PJE) para a referida Corte, manifeste-se o apelante no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA